Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702720-77.2017.8.07.0018 RECORRENTES: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA, VIAÇÃO PLANETA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA. E VIAÇÃO PLANETA LTDA. (ID 12561023), contra decisão desta Presidência (ID 12016869), que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedente do STJ, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1.251.993/PR– Tema 553). Defendem as agravantes que a questão trazida no apelo não se amolda ao citado representativo, uma vez que, nestes autos, a pretensão de ressarcimento não é contra a Fazenda Pública, mas sim intentada por esta, devendo, assim, ser aplicado o prazo trienal de prescrição (artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil), e não aquele disciplinado no Decreto 20.910/32. Contrarrazões ID 11398014. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 12016869, e passo à análise de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. ADI 20130020275292. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. FATO DO PRÍNCIPE OU FATO DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC. 2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. Não se pode reputar inepta a petição inicial quando esta não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo único do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil. A possibilidade jurídica do pedido consiste em existir previsão legal para a pretensão deduzida em juízo. Existindo previsão legal, não ocorre o alegado vício. 4. A realização de licitação para ordenação do sistema de transporte público do Distrito Federal não ocasiona reconhecimento de fato do príncipe, já que o procedimento foi realizado por imposição do artigo 336 da Lei Orgânica do DF e em respeito ao princípio da legalidade. 5. Prescrevem em cinco anos as sanções por atos de improbidade administrativa previstas na Lei no 8.429, de 1992. 5.1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte. 5.2. No caso, a pretensão nasceu no momento em que transitaram os acórdãos que declararam a inconstitucionalidade da Lei 5209/2013. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento. 6. O inadimplemento de verbas trabalhistas devidas aos empregados da empresa apelante não transfere para o ente público a responsabilidade por seu pagamento, principalmente porque a Lei 5209/2013 que autorizaria ao Distrito Federal a assunção da dívida foi declarada inconstitucional. 7. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.209/13 recebeu efeitos ex tunc e alcançou os atos pretéritos com base nela praticados, o que inclui o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC que criava obrigação para o DISTRITO FEDERAL não amparada na Lei Orgânica desse ente federativo. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 330, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando ilegitimidade passiva para atuarem no feito; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 8.429/1992, articulando que não deveriam ter sido condenadas ao ressarcimento dos valores desembolsados para o pagamento de verbas rescisórias trabalhistas, pois não são agentes públicos, já que não autorizaram os seus respectivos pagamentos; c) artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, sustentando que seria aplicável o prazo prescricional de três anos ao presente caso; d) artigos 486 da Consolidação das Leis do Trabalho e 71, §1o, da Lei 8.666/93, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter-lhes determinado o recolhimento das quantias que o GDF pagou a seus antigos empregados; e) artigos 5o, § 6o, da Lei 7.347/85, bem como 299 e 301, ambos do Código Civil, aduzindo que o Termo de Ajuste de Conduta não pode ser invalidado por se constituir em um ato jurídico perfeito, não padecendo de nenhum vício que pudesse maculá-lo de nulidade; f) artigos 104 e 186 a 188, todos do Código Civil, defendendo a incidência do princípio do venire factum proprium no caso concreto, porquanto entendem que não deveria ter sido imposta uma condenação sem a presença de ato ilícito, tendo em vista que o TAC se presume válido. Em sede de recurso extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, apontam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, §§ 5o e 6o, e 109, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à aventada contrariedade ao artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte não colhe o apelo extremo, em relação à suposta negativa de vigência ao artigo 37, §§ 5o e 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para se aferir se deve ou não haver o ressarcimento dos valores desembolsados para o pagamento de verbas rescisórias trabalhistas a empregados de permissionárias e concessionárias de transporte público de passageiros por força de Lei Distrital declarada inconstitucional seria imprescindível o revolvimento de questões fático-probatórias trazidas aos autos, o que é vedado na instância excepcional por força do enunciado sumular 279 da Corte Suprema. Da mesma forma, descabe dar curso ao extremo quanto ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 109, ambos da CF, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por afrontados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031